Tribunal: TJES
Processo: 5000262-82.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-82.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000262-82.2019.8.08.0038

RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S/A

RECORRIDA: SAMUEL ADRIANO PRATES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. SEGURO CONTRA ROUBO E FURTO. NEGATIVA DE PAGAMENTO PARA FURTO SIMPLES. ABUSIVIDADE
.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 638273).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

O caso em questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
6.

No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto por ASSURANT SEGURADORA S/A, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:
“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos do Autor, a fim de condenar as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização securitária, fornecendo uma aparelho novo ao Autor, igual ou superior ao objeto segurado, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Para cumprimento da obrigação de fazer, fica condicionada ao pagamento da franquia, cuja forma de pagamento deverá ser informada pelas Requeridas ao Autor, tudo dentro do prazo de 10 dias. CONDENO as Requeridas, ainda, e também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde esta data e juros legais desde a citação.”
.
7.
Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso inominado, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos inaugurais
.

8.
Compulsando os autos, verifico que o Recorrido adimpliu com a franquia (ID 638220), de modo que a Recorrente ao invés de pagar o valor do prêmio (indenização prevista no Contrato de Seguro), ofereceu ao Recorrido um novo aparelho diverso do bem segurado, sob a alegação de que o aparelho celular do Recorrido não mais havia disponível em mercado. Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
9.
A r. sentença vergastada colacionou julgado do Col. Superior Tribunal de Justiça que se posicionou no sentido de que
“Mostra-se inoperante a cláusula contratual que, a pretexto de informar o consumidor sobre as limitações da cobertura securitária, somente o remete para a letra da Lei acerca da tipicidade do furto qualificado, cuja interpretação, ademais, é por vezes controvertida até mesmo no âmbito dos Tribunais e da doutrina criminalista.” (REsp 814.060/RJ)
.
10.
Valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
11.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que
merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
12. Recurso conhecido e não provido. 13.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.